Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-88.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional correlato ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I), especialmente em razão das declarações consistentes da vítima, das testemunhas policiais e da confissão do adolescente, tem-se por incabível o pleito absolutório.
2. A causa de aumento afeta a utilização de arma de fogo, em ato infracional análogo a roubo majorado, dispensa a sua apreensão e exame pericial, uma vez que a sua efetiva utilização na empreitada pode ser demonstrada por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima, que ostenta especial relevo em práticas dessa natureza. Precedentes.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educativo diante da incapacidade da família na sua ressocialização, estando o jovem evadido da escola, além de possuir diversas passagens e já lhe ter sido aplicadas outras medidas socioeducativas, sem evidências que tenha progredido na reeducação e na ressocialização (ECA, art. 112, § 1o).
4. Recurso conhecido e desprovido.